Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-35.2016.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Indenização:

– Laudo oficial mais condizente com a realidade do imóvel expropriado, merece prevalecer.

Juros Moratórios – Termo inicial:

– Os juros moratórios são devidos no percentual de 6% ao ano e incidem a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele que o pagamento deveria ser feito.